Tribunal: TJDFT
Processo: 0722414-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO DE VALORES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA TÍPICA DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO OU INTENÇÃO DE NÃO REPARAR. DECISÃO MANTIDA.
1. O bloqueio de valores objetiva garantir futura reparação, cuidando-se de medida típica de execução ou cumprimento de sentença, exigindo elevado grau de probabilidade da existência do direito, bem como a demonstração da intenção da parte em não cumprir com a obrigação.
2. Se não há demonstração da efetiva intenção da parte requerida em não satisfazer eventual reparação futuramente reconhecida na ação de conhecimento ajuizada ou mesmo a tentativa de dilapidação de patrimônios, não se justifica o deferimento liminar da medida pleiteada, fazendo-se necessário o aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.